Tribunal: STF
Processo: AI 348715
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-12
Data de publicação: 2002-03-12

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO
DE AGRAVO - EXIGÊNCIA LEGAL DE PRÉVIO DEPÓSITO DO VALOR DA MULTA,
EM RECURSO ADMINISTRATIVO - INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO
ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - ENTENDIMENTO
 JURISPRUDENCIAL
PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO IMPROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, QUANDO OPOSTOS A DECISÃO
MONOCRÁTICA EMANADA DE JUIZ DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SÃO
CONHECIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por entender
incabíveis embargos de declaração contra decisões singulares
proferidas por Juiz desta Corte, deles tem conhecido, quando opostos
a tais atos decisórios, como recurso de agravo. Precedentes.
- A exigência legal de prévio depósito do valor da multa,
por qualificar-se como pressuposto de admissibilidade de recurso de
caráter meramente administrativo, não transgride o art. 5º, LV, da
Constituição da República. Precedentes.